Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU PRIMÁRIO. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) determinar se a liberdade provisória, acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, é suficiente para garantir a ordem pública e o curso da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Se não há indícios veementes de prova que apontem para a gravidade concreta da conduta do paciente, as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a liberdade provisória deve ser concedida, mormente quando o paciente é primário e a quantidade de droga apreendida é pequena.
5. Considerações sobre a gravidade abstrata do delito não são suficientes para justificar a prisão preventiva. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I.